Tribunal: TJSP
Processo: 1005997-35.2015.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação não conhecido – Questões trazidas ao debate não foram

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação não conhecido – Questões trazidas ao debate não foram objeto de debate anterior – Não apresentação e impugnação pelo embargante – Inovação em razões recursais de matérias que não são abordadas no processo, mesmo que sejam de ordem pública – Impossibilidade – Recurso demonstra haver na instância superior revisão, reanálise, e pronunciamento sobre questões aduzidas e não analisadas em instância originária, jamais a ser meio de trazer novas questões para apreciação ex novo pelo tribunal – Ausência de interesse recursal – Ato incompatível com a vontade de recorrer.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos protelatórios – Ocorrência – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.